Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013200-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ATILA DOUGLAS MASSAI - CPF: 043.280.181-24 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas impostas por crimes hediondos, em razão da reincidência específica reconhecida no curso da execução. A pena unificada engloba condenações por crimes hediondos e por crime comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da configuração superveniente de reincidência específica em crime hediondo, é legítima a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime sobre o somatório das penas exclusivamente relativas a crimes hediondos, ainda que o sentenciado não ostentasse tal condição no momento de todas as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência específica é circunstância subjetiva que, uma vez caracterizada, repercute na execução penal e autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime quanto aos crimes hediondos, independentemente do momento em que foi adquirida.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência deve ser avaliada de forma global, projetando seus efeitos sobre a execução unificada das penas, sem necessidade de fracionamento conforme a data ou natureza de cada condenação.

5.

O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pelo Pacote Anticrime, exige o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplicável à soma das penas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica em crime hediondo, por constituir condição de caráter pessoal, autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, incisos V e VII; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.11.2021; AgRg no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2024; TJMT, AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.06.2024; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Atila Douglas Massai
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 2 a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n. 0001786-53.2012.8.11.0042 (SEEU),

que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas impostas ao recuperando.

A defesa do agravante sustenta que a fração deveria ser individualizada por condenação, aplicando-se 2/5 (40%) ao primeiro crime hediondo, em razão da ausência de reincidência à época da prática, e 3/5 (60%) apenas aos crimes posteriores, após caracterizada a reincidência (id. 282759373).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 282759378).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id. 282759374).

Em parecer, da lavra do Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal.
Recurso da Defesa
. Irresignação quanto ao reconhecimento da reincidência e aplicação das frações correspondentes a esta condição sobre a totalidade das penas, para fins dos benefícios executórios.
Indeferimento do pleito recursal
. A redação atual do art. 112 da Lei de Execução Penal preconiza duas situações diversas para o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Se primário, ou condenado reincidente por crime comum, exige o cumprimento de 40% (o equivalente a 2/5) da pena, enquanto que, se reincidente específico na prática de delitos dessa natureza, 60% (ou 3/5) (artigo 112, incisos V e VII, da LEP). Ademais. sabe-se que a reincidência é condição subjetiva do apenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada a fração correspondente ao reincidente para progressão de regime, com relação à soma total das penas, mesmo que em relação a algumas não seja reincidente. Tema 1.208 do Recurso Repetitivo, STJ: “o juiz da execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, ainda que não esteja reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado”. Este entendimento, vale dizer, “decorre sobretudo do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, o qual também incide na fase de execução da pena, pois nessa etapa da deve-se levar em conta o perfil subjetivo do condenado”. Mesma linha de intelecção adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em seus julgados. Assim, tratar o agravante que é considerado reincidente específico à luz do ordenamento jurídico vigente, como se primário fosse, nos termos pretendidos, é ignorar a finalidade pretendida pela lei denominada “Pacote Anticrime”, razão pela qual deverá ser mantida a fração de 3/5 (ou porcentagem de 60%) para as condenações impostas.
O parecer é pelo desprovimento do recurso
.”
(id. 294312877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos executórios de no. 0001786-53.2012.8.11.0042/SEEU que o agravante
Atila Douglas Massai
, cumpre pena unificada de 25 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, resultante da soma das seguintes condenações:

1) guia de condenação n. 0011190-73.2011.4.01.3600, pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio. O fato foi praticado em 29/04/2011 e a sentença transitou em julgado em 16/11/2015;

2) guia de condenação n. 0013418-47.2010.8.11.0042, pena de 6 anos, 2 mês e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime roubo agravado. Os fatos foram praticados em 27/08/2010 e a sentença transitou em julgado em 05/11/2014;

3) guia de condenação n. 0005618-50.2019.8.11.0042, pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. O fato foi praticado em 24/01/2019 e a sentença transitou em julgado em 01/08/2022;

O juízo da Vara de Execuções Penais, acolhendo o pedido ministerial, determinou a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP, com base na seguinte fundamentação:

“(...) Nessa linha, verifica-se que o recuperando recebeu condenações pela prática de crimes comuns e hediondos, sendo que, no ano de 2015, passou a ostentar a condição de reincidente específico em crimes hediondos.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS , Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense: “Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN no 1009689- 34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (latrocínio), não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas da mesma natureza.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, acolho o pedido ministerial e, consequentemente, determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP”
(id.
282759374
).

Com efeito, a Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, também reforça a convicção e fundamentos adotada pelo juízo singular. Transcreve-se, para os devidos fins, o seguinte trecho de suas razões:

“Constata-se que a decisão agravada, que determinou a aplicação uniforme da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos, foi proferida acertadamente, não havendo razão para a insurgência do agravante. Neste ponto, é importante ressaltar que, por ocasião da juntada da guia de recolhimento definitiva, referente à condenação do crime de tráfico de drogas (Ação Penal no 0005618-50.2019.8.11.0042), o sentenciado
Atila Douglas Massai
passou a

ostentar a condição de reincidente específico em crimes hediondos. Tal circunstância justifica a aplicação do percentual de 60% (fração de 3/5), para fins de progressão de regime (...) Por sua vez, a reincidência constitui condição subjetiva do apenado e, uma vez configurada, deve ser considerada a fração correspondente para a concessão de benefícios, aplicada sobre o total acumulado das penas, ainda que o réu não seja reincidente em relação a todas elas.”
(id. 294312877).

Conforme consta dos autos, a defesa insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo de origem, pleiteando sua modificação para que seja ajustada a fração aplicada no cálculo da progressão de regime relativa à primeira condenação por crime hediondo, fixando-se em 2/5. Sustenta que, à época da prática do referido crime, o sentenciado não ostentava a condição de reincidente, razão pela qual, à luz do disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, somente se admite a exigência da fração de 3/5 (ou 60%) quando se tratar de reincidência específica em crime hediondo ou a ele equiparado.

Contudo, tal compreensão não encontra respaldo na jurisprudência atual, tampouco no sistema normativo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a
reincidência configura uma circunstância de caráter pessoal do condenado
, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente. Esse entendimento assegura que a reincidência
incida sobre a integralidade da pena em cumprimento
, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada (AgRg no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

Oportuno destacar ainda que a alteração introduzida pelo Pacote Anticrime no artigo 112 da Lei de Execução Penal não estendeu a exigência do cumprimento de 60% da pena aos reincidentes genéricos, mas apenas àqueles que reincidem em crimes hediondos ou equiparados. Diante da inexistência de previsão legal expressa que imponha a fração mais gravosa para os reincidentes comuns, impõe-se a aplicação do princípio da analogia in
bonam partem
, resultando na adoção do percentual de 40%, conforme previsto no inciso V do artigo 112 da LEP para condenados primários por crimes dessa natureza (STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021).

No presente caso, por ocasião da juntada da guia de recolhimento definitiva, referente à condenação do crime de tráfico de drogas (Ação Penal no 0005618-50.2019.8.11.0042), o agravante passou a

ostentar a condição de reincidente específico em crimes hediondos, pois havia previa condenação por latrocínio.

Diante desse cenário, e em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imperativa a aplicação da fração de
60% (sessenta por cento)
para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
incidindo tal percentual sobre a totalidade das penas por crimes hediondos
.

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes no 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

O entendimento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal também reforça a tese ministerial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena.
02. Na espécie, o
agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas.
03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações”
(N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Portanto, a decisão recorrida, ao adotar a fração de 3/5 para a progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas, está em conformidade com os princípios da legalidade, da individualização da execução penal e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores
. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou violação a direito do agravante, razão pela qual a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante de todo o exposto e em sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025